Tribunal: TJSP
Processo: 1508585-36.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à mercancia de entorpecentes - Depoimentos de agentes policiais – Validade e suficiência, desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas – Análise que se faz em cada caso concreto – Circunstâncias nas quais foi localizado o entorpecente que exigem prova concreta de atos de

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à mercancia de entorpecentes - Depoimentos de agentes policiais – Validade e suficiência, desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas – Análise que se faz em cada caso concreto – Circunstâncias nas quais foi localizado o entorpecente que exigem prova concreta de atos de mercancia para comprovar o delito de tráfico - Dúvida remanescente que autoriza a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 – Sentença reformada – Recurso provido (voto no 47460).